Tribunal: TJMT
Processo: 0001521-77.2009.8.11.0035
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001521-77.2009.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (EMBARGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 374.142.409-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ANGHINONI - CPF: 023.093.769-14 (ADVOGADO), CRISTIANE VIEIRA DO NASCIMENTO SALVATICO - CPF: 004.772.299-13 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (EMBARGANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 374.142.409-91 (EMBARGANTE), CRISTIANE VIEIRA DO NASCIMENTO SALVATICO - CPF: 004.772.299-13 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 374.142.409-91 (EMBARGADO), CRISTIANE VIEIRA DO NASCIMENTO SALVATICO - CPF: 004.772.299-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a alegação de prescrição da pretensão executiva e manteve a validade dos encargos contratuais previstos em contratos de abertura de crédito com repasse de FINAME. Os embargantes sustentam a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, requerendo novo pronunciamento sobre suposta prescrição, nulidade de citação e revisão das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — ou se os embargantes buscam, sob o pretexto de sanar vícios, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da causa (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado examinou expressamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive a alegação de prescrição e a análise do fluxo processual das citações, concluindo, com base na Súmula 106 do STJ e no art. 240, §3º, do CPC, pela inexistência de prescrição da pretensão executiva.

5. A decisão colegiada também apreciou de forma fundamentada as alegações de abusividade contratual, reconhecendo que a parte embargante não comprovou, mediante elementos concretos, a alegada capitalização indevida de juros ou cobrança de encargos superiores à média de mercado, conforme orientação do STJ no REsp 1.112.879/PR.

6. A insatisfação dos embargantes decorre do inconformismo com o resultado do julgamento, e não da existência de vício sanável. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses apresentadas pelas partes quando já tenha encontrado razões suficientes para formar sua convicção (STJ, AI 169.073-SP).

7. Assim, ausentes os vícios apontados, a oposição dos embargos declaratórios tem nítido caráter infringente, o que é vedado pela jurisprudência consolidada (STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já apreciadas, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentar de modo suficiente a formação de sua convicção. 3. Inexistindo vícios no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

JOSÉ CARLOS SARTORI
e
ZAID ARBID,
opuseram Embargos de Declaração em ID 318965877 e 320139897, alegando a existência de vícios de “omissões, contradições e obscuridades” no acórdão de ID 317548377, à unanimidade, Negou provimento ao recurso de Zaid Arbid e Deu Provimento ao apelo de Credival Participações, Administração e Assessoria Ltda.

O embargante JOSÉ CARLOS SARTORI, na qualidade de terceiro interessado, alega em síntese, existir omissão quanto às questões de ordem pública por ele trazidas em manifestação protocolada em 04/09/2025 (ID 312238395).

Sustenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar que a credora-embargada atendeu a todos os prazos processuais e envidou esforços para cumprir o ônus de promover a citação dos devedores-embargantes.

Argumenta que a exequente ajuizou a ação às vésperas do término do prazo prescricional, não utilizou o endereço contratual do coexecutado, descumpriu reiteradamente o artigo 219 do CPC/1973, e demorou para distribuir as cartas precatórias e não recolheu integralmente as custas para as diligências citatórias.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes.

O embargante ZAID ARBID alega, em síntese, omissão no julgado por desconsiderar elementos que demonstrariam a inexistência de regular citação tanto do embargante quanto do seu avalista.

Acusa que o despacho que determinou a citação foi proferido após o término do prazo prescricional (11/01/2008), e que a demora na citação decorreu de providencial omissão da própria exequente, que não diligenciou adequadamente para promover a citação dos executados.

Aponta que a exequente/embargada demorou para distribuir as cartas precatórias e não efetuou o depósito integral das diligências dos oficiais de justiça.

Cita precedentes do TJMT que, em casos semelhantes, reconheceram a ocorrência da prescrição.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes, a reconhecer a prescrição da pretensão executiva.

Contrarrazões apresentadas (ID. 325126376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elegem matérias de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os embargantes alegam a ocorrência de omissões, contradições, obscuridades, sobre premissa fática equivocada no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); Após detida análise dos autos e das razões recursais apresentadas por ambas às partes, passo a proferir meu voto, iniciando pela apreciação da prejudicial de mérito suscitada pelo embargante/apelante ZAID ARBID, concernente à prescrição da pretensão executiva.

A controvérsia recursal consiste em averiguar a ocorrência, ou não, da prescrição a pretensão executiva dos títulos.

No que concerne ao prazo prescricional aplicável, observo que os Contratos de Abertura de Crédito Fixo (nº 660754404 e 0466075433323), com repasse de FINAME, aliado aos seus respectivos aditivos firmados, que fundamentam a execução, tiveram seu último vencimento, referente a última parcela devida,
em 15 de setembro de 2001
, conforme certidão acostada em ID 300072002, vejamos:

(...);

À época da celebração dos contratos, vigia o Código Civil de 1916, que estabelecia, em seu artigo 177, o prazo prescricional de 20 (vinte) anos para as ações pessoais.

Com o advento do Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003, o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular foi reduzido para 5 (cinco) anos, conforme disposição do artigo 206, §5º, inciso I.

Nesse contexto, impende analisar a regra de transição estabelecida no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, segundo a qual "serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada".

No caso em apreço, quando da entrada em vigor do novo Código Civil, em 11/01/2003, haviam transcorrido apenas 1 (um) ano e aproximadamente 4 (quatro) meses desde o vencimento da última parcela dos contratos (15/09/2001), período inferior à metade do prazo vintenário estabelecido na legislação revogada.

Assim sendo, aplica-se o novo prazo quinquenal, contado a partir da vigência do Código Civil de 2002, ou seja, de 11/01/2003, com termo final em 11/01/2008.

A execução foi ajuizada em 14/12/2007, portanto, dentro do prazo prescricional. Contudo, a mera propositura da ação não é suficiente para interromper a prescrição, sendo necessário analisar se houve efetiva interrupção do prazo prescricional nos termos da legislação processual então vigente.

O Código de Processo Civil de 1973, aplicável à época, estabelecia em seu artigo 219, caput, que a citação válida interrompe a prescrição.

Por sua vez, o §1º do mesmo dispositivo previa que a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura da ação.

Já os §§2º e 3º dispunham que incumbia à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, podendo o juiz prorrogar esse prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

Por fim, o §4º estabelecia que, não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-ia por não interrompida a prescrição.

In casu, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 08/02/2008, conforme se extrai do ID 74734292, fls. 95/96, da Ação executiva nº. 0001122-19.2007.8.11.0035.

Observa-se, portanto, que o despacho citatório foi proferido após o termo final do prazo prescricional, que se encerrou em 11/01/2008.

Ademais, verifica-se dos autos que as cartas precatórias expedidas para citação dos executados foram enviadas ao escritório do advogado da exequente por meio do ofício n° 286/2008, sendo recebido em 23/07/2008, (Aviso de Recebimento - fl. 98 – ID 74734292, da ação executiva), veja:

Posteriormente, houve a comunicação da exequente/embargada em 29/12/08 de que as missivas foram distribuídas nos juízos deprecados (vide petições de fl. 103 e fl. 107 – ID 74734292, da ação executiva).

Constata-se, ainda, que as diligências citatórias restaram infrutíferas, em parte, pela insuficiência do depósito para pagamento das diligências dos oficiais de justiça, conforme certificado nos autos da Ação de Execução 0001122-19.2007.8.11.0035 (fl. 102 e fl. 133 – ID 74734292).

O executado ZAID ARBID compareceu espontaneamente ao processo em 02/12/2009, quando opôs os Embargos à Execução, após tomar ciência da citação editalícia do coexecutado JOSÉ CARLOS SARTORI em 16/10/2009.

Neste contexto, observa-se que a credora/embargada atendeu a todos os prazos processuais e envidou esforços dentro de suas possibilidades para cumprir o ônus que lhe incumbia de promover a citação dos devedores/embargantes, ainda mais se considerarmos que na época dos atos processuais praticados, não existia processo digital, sendo praticados em sua maioria, de forma presencial, como por exemplo, a necessidade do Advogado em retirar as missivas junto a secretaria do juízo e após, protocola-las presencialmente nas respectivas comarcas.

Assim, reitera-se que não se pode atribuir à credora a responsabilidade pela demora na determinação e no cumprimento da citação, afastando-se, portanto, a alegação de prescrição sob essa perspectiva.

Fica evidente que a demora no despacho inicial e nas citações, efetivadas entre outubro e dezembro de 2009, decorreram de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário e de circunstâncias alheias à vontade do embargado/exequente.

Nesse sentido, considerando a ausência de decurso integral do prazo prescricional, bem como a inexistência de conduta procrastinatória atribuível ao embargado/exequente no tocante às diligências processuais, resta configurada a hipótese prevista no art. 240, §3º, do Código de Processo Civil, reforçada pela Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 106/STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Nesse mesmo sentido, é entendimento adotado por esta e. Câmara em casos análogos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – GARANTIDOR QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE E INGRESSOU NO POLO PASSIVO – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE DEFESA – COISA JULGADA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES – SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. O acordo firmado entre as partes e homologado por sentença transitada em julgado, no qual o executado ingressa voluntariamente no polo passivo da execução como garantidor, dando-se por citado e renunciando expressamente ao direito de opor defesas contra a execução, impede a posterior alegação de prescrição da pretensão executiva. 2. Não se verifica a prescrição ou prescrição intercorrente quando comprovados os atos processuais realizados dentro do prazo legal, não havendo inércia da exequente.

3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da Súmula 581 do STJ. 4. Recurso desprovido. (N.U 1019053-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025). (Destaquei)

Diante deste cenário, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao afastar a tese de prescrição, diante da não comprovação de qualquer circunstância que autorizasse o reconhecimento da prescrição do direito do exequente de cobrar a dívida dos devedores.

(...);

Inicialmente, é cediço que, embora o princípio pacta sunt servanda continue a reger as relações contratuais entre particulares, ele não é absoluto, sendo possível a modificação de cláusulas excessivamente onerosas. A força obrigatória dos contratos não se aplica às cláusulas nulas ou abusivas, independentemente da natureza jurídica do contrato.

Em outras palavras, é admissível a mitigação do princípio da força obrigatória dos contratos quando suas cláusulas revelarem obrigações abusivas, contrárias à boa-fé ou à equidade, sendo legítimo o exercício do direito de ação pelo autor para buscar tutela jurisdicional voltada ao restabelecimento do equilíbrio contratual mediante eventual revisão.

(...);

Isso porque, depreende-se dos autos de embargos à execução (ID 300071991), que o embargante insurgiu-se de forma genérica contra a execução dos títulos extrajudiciais, alegando sua inexigibilidade por ausência de liquidez, além de abusividade na cobrança de juros capitalizados superiores a 12% ao ano e de comissão de permanência cumulada com multa e juros moratórios.

Embora tenha mencionado a capitalização de juros como fator de majoração indevida do débito, o embargante não juntou qualquer documento que comprovasse suas alegações, tampouco apresentou cálculo demonstrando a suposta cobrança abusiva.

Extrai-se da petição inicial acostada as fls. 80/130 (ID 300071991) que seus argumentos foram formulados unilateralmente, sem a devida indicação do método utilizado para alcançar o valor contestado, vide item 128 e 129 da exordial:

Para que se reconheça a prática abusiva de capitalização de juros, é imprescindível a indicação precisa dos períodos em que tal prática teria ocorrido, com base nos depósitos efetuados, sendo ônus da parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ou seja, se a petição inicial apresenta alegações genéricas, desvinculadas do caso concreto, não há que se exigir do réu a demonstração da inexistência ou falsidade dos fatos, ainda que se tenha operado a inversão do ônus da prova, pois isso não exime a parte autora de comprovar a existência do direito invocado.

Dessa forma, como a alegação de capitalização de juros foi feita genericamente, sem vínculo direto com os elementos do contrato específico, não há que se falar em expurgo de cláusula supostamente abusiva, sobretudo quando o contrato contém expressa previsão da pactuação de taxa de juros remuneratórios (fl. 149 – ID 300071991):

Inclusive, o juízo de origem destacou na sentença os encargos financeiros contratados: “Os encargos financeiros previstos no contrato mencionado são: juros de 8% ao ano; del credere de 2% ao ano; taxa total de 10% ao ano (soma dos juros + taxa del credere, conforme cláusula nona do contrato original); comissão de reserva de capital de 0,1% ao mês; atualização do valor da dívida, nos termos da cláusula oitava do contrato original.”

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a limitação da taxa de juros à média de mercado exige prova da abusividade dos juros cobrados pela instituição bancária, mesmo nos casos em que o contrato não é apresentado aos autos, conforme se depreende do REsp 1.112.879/PR.

Assim, a revisão das taxas de juros somente é cabível quando demonstrado, de forma cabal, que a cobrança excede a média de mercado a ponto de gerar desvantagem exagerada ao consumidor.

No presente caso, embora a parte embargante tenha alegado que os juros deveriam ser limitados à taxa média de mercado, consta nos contratos a pactuação expressa de juros remuneratórios em percentuais fixos, o que não caracteriza abuso, conforme jurisprudência consolidada do STJ:

Assim, para que se reconheça a abusividade dos juros contratados, seria imprescindível a demonstração inequívoca de discrepância relevante em relação à média de mercado, o que não ocorreu no caso em apreço.

Portanto, a sentença deve ser reformada nesse ponto, a fim de manter válidas as taxas de juros pactuadas entre os embargantes e a instituição financeira.”

Como se vê o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a alegação de prescrição, tendo concluído que:

1) A execução foi proposta dentro do prazo prescricional quinquenal (14/12/2007), contado a partir da vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003), com termo final em 11/01/2008;

2) A demora na citação foi atribuída a fatores alheios à vontade da exequente, nos termos do art. 240, § 3º, do CPC e da Súmula 106/STJ;

3) O acórdão analisou expressamente o fluxo processual, incluindo a expedição das cartas precatórias, o recebimento pelo advogado da exequente, as comunicações posteriores e as diligências frustradas por insuficiência de depósito;

4) Após essa análise, concluiu-se que não houve conduta procrastinatória atribuível ao embargado-exequente no tocante às diligências processuais.

Os embargantes, a pretexto de sanar omissão, pretendem, na verdade, rediscutir a valoração das provas e o entendimento adotado pelo Colegiado quanto à não ocorrência da prescrição, o que não é admissível na via estreita dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de omissão em relação a prescrição e nulidade da citação, o acórdão embargado analisou devidamente a questão, ainda que não tenha havido menção expressa àquela petição específica.

No que tange à suposta premissa fática equivocada, o que os embargantes chamam de "erro" constitui, na verdade, inconformismo com a conclusão do julgado. O acórdão analisou os mesmos fatos apontados pelos embargantes (expedição e distribuição das cartas precatórias, insuficiência de depósito para diligências), mas chegou a conclusão diversa, entendendo que tais circunstâncias não caracterizavam desídia da exequente a ponto de afastar a aplicação da Súmula 106/STJ.

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade, contradição e erro material, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que têm o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025